Tribunal: TJBA
Processo: 0301392-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0301392-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN, FELIPE BLANCO GARCIA GUIMARAES FLEURY

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE BLANCO GARCIA GUIMARAES FLEURY, MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
SAÍDA DE MERCADORIA PARA ESTABELECIMENTO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO, PERTENCENTE AO MESMO TITULAR.

BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 13, § 4º, II, DA LC 87/96. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. APELO DO ENTE ESTATAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REGRA ESTABELECIDA NO ARTIGO 85, §3º, II, DO CPC. NECESSÁRIA CORREÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE NÃO PROVIDO. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº 0301392-88.2017.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante/apelada, TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES (anteriormente denominada TIGRE S.A. – TUBOS E CONEXÕES), e, como apelante/apelado, ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO manejada pelo embargante, E DAR PROVIMENTO AO RECURSO do ente estatal para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbências
, na esteira do voto da Relatora.